Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-24.2017.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001175-24.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Hélio Teixeira dos Passos (APELADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 005.652.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO COCCO RUBIN - CPF: 468.512.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.298.381/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HÉLIO TEIXEIRA DOS PASSOS (APELADO), HÉLIO TEIXEIRA DOS PASSOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI. USO DE AGROTÓXICOS E OGMs. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO ABSOLUTA NA UC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A NORMAS TÉCNICAS. LICENCIAMENTO E CAR REGULARIZADOS. PROVA TÉCNICA CONVERGENTE PELA INEXISTÊNCIA DE DANO (ÁGUA DENTRO DOS VMP, FAUNA PRESERVADA, BOAS PRÁTICAS AGRONÔMICAS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE EXIGE DANO E NEXO. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação do Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ACP ambiental ajuizada em face dos proprietários/exploradores das Fazendas Melgueira e Flor do Cerrado, situadas na APA Nascentes do Rio Paraguai, alegando uso indiscriminado de agrotóxicos e ausência de regularização ambiental.

II. Questão em discussão
2. Definir: (i) se as atividades agrícolas desenvolvidas na APA, com uso de agrotóxicos/OGMs, afrontaram a legislação ambiental; (ii) se há prova de dano ambiental e de nexo causal a justificar condenações reparatórias/indenizatórias; (iii) se, à míngua de dano concreto, subsiste dano moral coletivo in re ipsa.

III. Razões de decidir
3. A APA é UC de uso sustentável: admite atividade econômica desde que compatível com a proteção ambiental (Lei nº 9.985/2000). O decreto instituidor veda apenas uso “indiscriminado” ou em desacordo com normas técnicas, não havendo proibição absoluta de agrotóxicos/OGMs.
4. O acervo técnico-probatório é convergente: (i) parecer da SES/MT atestando ausência de agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos nas amostras de água; (ii) estudo universitário independente apontando boas/excelentes condições ambientais, sem mortalidade de fauna associada à atividade agrícola; (iii) laudo pericial confirmando conformidade da água subterrânea com a Portaria de Potabilidade e inexistência de impactos sobre a fauna; (iv) vistoria da SEMA registrando adoção de boas práticas e existência/andamento de licenças (CAR, APF, licenças de armazém/secador), com posterior regularização das pendências formais.
5. Responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas exige demonstração de dano e nexo causal (Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º); meras irregularidades administrativas superadas no curso do processo não bastam para impor reparação civil.
6. Dano moral coletivo ambiental não se presume quando o conjunto técnico afasta a ocorrência de degradação concreta; inexistente lesão imaterial à coletividade, não há condenação nessa rubrica.
7. Pedidos cominatórios para restrições gerais ao uso de agrotóxicos (faixas de exclusão, proibição de aplicação aérea, vedação de OGMs) carecem de suporte legal/técnico no caso concreto, sobretudo diante da comprovação de conformidade às normas vigentes e às boas práticas.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Mantida a improcedência.
Tese de julgamento: “1. Em UC de uso sustentável, a atividade agrícola com agrotóxicos/OGMs é lícita quando atendidas as normas técnicas e o licenciamento. 2. A responsabilidade objetiva por dano ambiental demanda prova de dano e nexo causal; irregularidade formal sanada não autoriza condenação reparatória. 3. Inexistente degradação ambiental comprovada, não se configura dano moral coletivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 4º; Lei nº 9.985/2000, arts. 14 e 15; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.140.549/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta em face de HÉLIO TEIXEIRA DOS PASSOS e BENO SONEGO, em síntese, porque os requeridos teriam demonstrado que as atividades estavam devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, não havendo fundamentos para a pretensão indenizatória formulada pelo
Parquet
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que:

(i) a propriedade não possuía cadastro ambiental e licenciamento ambiental no momento da fiscalização;

(ii) foi constatada a utilização indiscriminada de agrotóxicos;

(iii) a regularização posterior não exime os requeridos da responsabilidade pelos danos ambientais já causados;

(iv) a responsabilidade civil ambiental é objetiva;

(v) os estudos apresentados demonstram os impactos negativos do uso inadequado de agrotóxicos.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença e condenar os requeridos pelos danos ambientais causados, além de que sejam adotadas as medidas necessárias para o uso de agrotóxicos em conformidade com as leis ambientais, a fim de garantir a proteção do meio ambiente e a saúde pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso de apelação, exclusivamente para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais. Outrossim, pugna pela intimação dos apelados para se manifestar pelo interesse do envio dos autos ao CEJUSC 2º grau para inclusão no mutirão de conciliação ambiental.

Em resposta, a parte recorrida afirma que já foi tentada a conciliação e que restou inexitosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta em face de HÉLIO TEIXEIRA DOS PASSOS e BENO SONEGO.

Da sentença de que ora se recorre, em síntese, extrai-se que:

“[...] Sendo as áreas constantes dos feitos 1001176-09.2017.8.11.0005 (Fazenda Melgueira), 1001175-24.2017.8.11.0005 (Fazenda Flor do Cerrado), 1000180-74.2018.8.11.0005 (Fazenda Melgueira) contíguas e exploradas pelo Requerido Beno Sonego, para se evitar decisões conflitantes, determino a reunião dos mencionados processos, proferindo-se nesse ato a sentença relativa aos três processos, utilizando-se para tanto as perícias já realizadas nos feitos de n.º 1000180- 74.2018.8.11.0005 e 1001175-24.2017.8.11.0005, sobre as quais as partes já se manifestaram nos feitos correspondentes. Inicialmente, verifica-se que as preliminares arguidas pelos requeridos confundem-se com o mérito da demanda. A grande celeuma da causa reside no fato de haver ou não dano ambiental provocado pelos Requeridos pelo uso de agrotóxicos e plantio de Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s) na APA Nascentes do Rio Paraguai. A Lei 9985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, categorizou no art. 14 a Área de Proteção Ambiental - APA, como uma unidade de conservação de uso sustentável, que definiu no inciso XI do art. 2º como: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. Referido dispositivo também determina a confecção de Plano de Manejo das unidades de conservação em até cinco anos a partir de sua criação, o que o Estado de mato Grosso não promoveu até a presente data, sendo que a UC fora criada pelo Decreto 7596 de 17 de maio de 2006, ou seja há quase duas décadas, cabendo ressaltar que referido decreto não proibiu a utilização de agrotóxicos e nem de OGM’s nos limites da APA, enfatizando apenas com relação aos primeiros que a utilização não pode ser indiscriminada e nem em desacordo com normas e recomendações técnicas oficiais (inciso V, art. 4º). Nesse ponto, os Requeridos trouxeram aos autos (ID 11555006) o OFÍCIO 2655/2017/GAB/SEMA-MT, datado de 2017, onde a Secretaria de Estado de Meio Ambiente responde à consulta formulada pela Associação dos Produtores Rurais da APA, afirmando que não existe proibição de utilização de agroquímicos e nem de OGM's na Unidade de Conservação em apreço, não havendo proibição não há que se falar em ilícito. A partir da inexistência de ilícito na conduta dos Requeridos, passamos a análise da ocorrência de dano ambiental. A documentação trazida pelo Requerente consistentes nos relatórios elaborados pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador - NEAST/UFMT tratam de regiões diferentes da propriedade em tela, e quando tratam da APA Nascentes do Rio Paraguai não são capazes de demonstrar o nexo causal entre a atividade dos Requeridos e a presença de agentes químicos na água, bem como não demonstram se tais agentes estão em quantidade superior ao tolerado segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Por outro lado, o próprio Requerente traz no ID 38338030, PARECER TÉCNICO N.º 009/COVAM/SVS/SES-MT/2019, com as seguintes conclusões: “1. Foram eleitos 5 (cinco) pontos amostrais com base nos relatos de campo dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraguai, sendo essas amostras encaminhadas ao Laboratório FIOCRUZ - de Referência Nacional do Ministério da Saúde; 3. Os Relatórios de Ensaio das cinco amostras encontram-se anexo a este Parecer Técnico; e evidenciam que os resultados analíticos das amostras para os parâmetros agrotóxicos pesquisados em função dos relatos de campo e previstos na Portaria de Potabilidade - Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, Anexo XX; não foram detectados agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos - VMP;” o que pode ser também confirmado no ID 108403885 que trata da balneabilidade nas águas da região, classificado pela SEMA como excelente. Já o Estudo apresentado pela Universidade Federal de Viçosa UFVFUNARBE trouxe relevantes informações sobre o estado geral da APA Nascentes do Rio Paraguai a qual se busca proteger, conforme segue: "os resultados desse relatório técnico, possibilitou comprovar o cumprimento das normas técnicas previstos no decreto de formação da APA Nascentes do Rio Paraguai, considerando a segurança ambiental e a saúde do trabalhador. As boas e excelentes condições ambientais encontradas na APA, refletem a atividade sustentável e responsável dos produtores rurais, principalmente os proprietários das áreas onde estão inseridos os principais córregos e ribeirões formadores do Rio Paraguai.” Importante conclusão apresentada pela Universidade de Viçosa, assevera que: "no monitoramento feito nas nascentes dos córregos e ribeirão formadores do Rio Paraguai, no período das lavouras, não foi verificado por parte dos produtores rurais, a presença de mortalidade de anfíbios, répteis, aves, mamíferos e ectiofauna, por ação direta da atividade agrícola, inclusive nas pisciculturas locais, não foi evidenciado dano ambiental, que sabe-se ser necessária parâmetros de qualidade. As boas e excelentes condições ambientais encontradas na APA, refletem a atividade sustentável e responsável dos produtores rurais, principalmente os proprietários das áreas onde estão inseridos os principais córregos e ribeirões formadores do rio Paraguai.” (Pág. 66 ID 108399511) Há que se considerar também o Estudo que afirma que as quantidades de ingredientes ativos de agrotóxico (I.A) utilizados na APA, são menores que a média nacional e das principais regiões produtoras no Brasil, principalmente para as classes toxicológicas I e II, demonstrando o uso racional e as boas praticas agronômicas. No laudo pericial do processo 1001176 há a informação de que o Requerido Beno Sonego é o responsável por todas as áreas que compõem a Fazenda Melgueira, incluindo a Fazenda Flor do Cerrado, inclusive toda a documentação apresentada está em nome da propriedade Melgueira, dessa forma razão persiste para a sentença conjunta de todos os processos que envolvem as áreas do Requerido. As perícias realizadas atestaram que a propriedade conta com o devido licenciamento ambiental, que a manipulação, armazenamento e aquisição de produtos químicos utilizados na propriedade estão de acordo com a legislação, e constatou: "A partir análise da água fornecida pelo requerido foi possível verificar que a água subterrânea está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação No 5, de 28 de setembro de 2017. Nas amostras de água subterrânea foram encontradas concentrações dos agrotóxicos inferiores ao níveis especificados por lei, o que significa que estes corpos hídricos podem ser utilizados para o fim a que se destina, as amostras de água foram enquadradas no Anexo VII, da Portaria no 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, por estarem em conformidade com os valores máximos permitidos. Em todas as áreas visitadas da Fazenda Flor do Cerrado, os resultados obtidos das observações da fauna, espelharam a boa condição ambiental, refletindo suas características naturais e o seu processo de ocupação; Diante das observações em campo, não há evidências de impactos na fauna causados por atividades agropecuárias e o uso de defensivos agrícolas. A propriedade é banhada pelo Ribeirão Melgueira na porção oeste. A área de lavoura está a pelo menos 200 metros do curso d ’água. A propriedade está em posição mais elevada comparada ao restante da APA, mas não é acentuada o suficiente para que os agroquímicos sejam levados para os cursos d ’água. De acordo com o Manual de Obtenção de Terras do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) o relevo pode ser classificado como moderadamente ondulado. As embalagens vazias de agrotóxicos são armazenadas conforme estabelecido em atos normativos e encaminhadas à destinação final em posto de recebimento licenciado por órgão ambiental competente. Os produtos utilizados na Fazenda Flor do Cerrado são armazenados na Fazenda Melgueira. Posteriormente as embalagens são entregues no Conselho Estadual das Associações de Revendas de Produtos Agropecuários de Diamantino – CEARPA, conforme comprovante de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos no anexo 20. No feito 1000180-74.2018.8.11.0005, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme ID 165690113 em vistoria à área atestou: “O empreendimento atua no ramo de cultura de grãos sendo a soja cultivada como primeira safra e o milho no cultivo da segunda safra anual. A Fazenda Melgueira adota as técnicas agronômicas de mercado conforme relato em observação. A aplicação de defensivos agrícolas na lavoura é feita através de equipamentos pulverizadores terrestres conhecidos como auto propelidos. No que tange a parte documental da atividade, foram observadas licenças pertinentes a atuação, incluindo o Cadastro Ambiental Rural, Autorização Provisória de Funcionamento e licença do armazém e secador. Inclui-se os comprovantes de destinação de material contaminado, e também foi apresentado um Plano de Operação Padrão que corresponde ao Manejo Integrado de Pragas implementado na fazenda. E quanto ao licenciamento exigido atualmente pela SEMA para o galpão de armazenagem de agrotóxico, o empreendedor foi notificado para providenciar o licenciamento. Administrativamente observou a inconformidade na captação do poço tubular que serve a fazenda que se encontra indeferida e apresentada no Parecer Técnico 166098/GASUB/CCRH/SURH/2023, a qual gerou o auto de infração. Os autos foram entregues aos responsáveis via Aviso de Recebimento assim como os outros autos.” Os Requeridos por sua vez no ID 173283073 trouxeram aos autos os processos administrativos em andamento perante a SEMA para obterem as licenças apontadas na vistoria realizada. Assim sendo, verifica-se que não restou comprovada a existência de dano ambiental concreto, pelo contrário, todo o acervo documental probatório dos autos atesta a regularidade ambiental e a ausência de danos [...] Ademais, os Requeridos demonstraram que suas atividades estão devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, não havendo fundamento para a pretensão indenizatória formulada pelo Ministério Público. Para a responsabilização ambiental dos requeridos, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental alegado, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. No caso em análise, o Ministério Público não apresentou provas para demonstrar que a atividade dos Requeridos resulta em efetiva degradação ambiental. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE as Ações Civis Públicas 1001176-09.2017.8.11.0005, 1001175-24.2017.8.11.0005, 1000180- 74.2018.8.11.0005, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com a consequente revogação de eventuais medidas liminares deferidas. Condeno o Ministério Público ao pagamento das custas processuais, isentando-o, contudo, em razão da prerrogativa conferida pelo art. 18 da Lei nº 7.347/85.”

Antes de adentrar as questões específicas, é fundamental contextualizar a importância da área em litígio. A Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai foi instituída pelo Decreto Estadual nº 7.596/2006 como unidade de conservação de uso sustentável, nos termos da Lei nº 9.985/2000 (SNUC). Essa área abriga as nascentes do Rio Paraguai, que é o principal formador do Pantanal Mato-Grossense, bioma expressamente protegido pelo art. 225, §4º, da Constituição Federal como patrimônio nacional.

As APAs, conforme o art. 15 da Lei nº 9.985/2000, são unidades de conservação que admitem usos econômicos, desde que compatíveis com a proteção ambiental. O Decreto estadual que criou a APA estabelece, em seu art. 4º, inciso V, a proibição do "uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais". Não há, portanto, vedação absoluta ao uso de agrotóxicos ou organismos geneticamente modificados, mas sim condicionamentos a sua utilização.

Ademais, conforme esclarecido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) no Ofício nº 2655/2017-GAB/SEMA/MT (ID 11555006), não existe proibição de utilização de agroquímicos e nem de OGMs na referida unidade de conservação.

Portanto, as atividades agrícolas desenvolvidas pelos apelados na APA Nascentes do Rio Paraguai não são, por si só, ilícitas, desde que observem as normas técnicas e ambientais aplicáveis.

Como cediço, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme estabelecido no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

"Art. 14. [...]

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

Portanto, para a procedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público, é imprescindível a comprovação do dano ambiental e do nexo causal entre as atividades dos apelados e o resultado lesivo.

Agora, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que não restou comprovada a ocorrência de dano ambiental concreto decorrente das atividades dos apelados.

O Relatório Técnico nº 065/CFES/UF/SEMA/2016 (ID 9528829), que embasou a propositura da ação, apontou irregularidades formais, como a ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o manejo irregular de agrotóxicos. Contudo,
não demonstrou a ocorrência de dano ambiental efetivo, como contaminação do solo, da água ou prejuízo à biodiversidade
.

Por outro lado, diversas provas técnicas produzidas durante a instrução processual atestaram a regularidade ambiental da propriedade e a ausência de danos:

1) O Parecer Técnico nº 009/COVAM/SVS/SES/MT/2019 (ID 38338030), apresentado pelo próprio Ministério Público, concluiu que "os resultados analíticos das amostras para os parâmetros agrotóxicos pesquisados [...] não foram detectados agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos - VMP".

2) O Estudo Ambiental elaborado pela Universidade Federal de Viçosa (ID 108399504) concluiu que "as boas e excelentes condições ambientais encontradas na APA refletem a atividade sustentável e responsável dos produtores rurais, principalmente os proprietários das áreas onde estão inseridos os principais córregos e ribeirões formadores do Rio Paraguai". O estudo também afirmou que "no monitoramento feito nas nascentes dos córregos e ribeirão formadores do Rio Paraguai, no período das lavouras, não foi verificado por parte dos produtores rurais a presença de mortalidade de anfíbios, répteis, aves, mamíferos e ectiofauna por ação direta da atividade agrícola".

3) O laudo pericial (ID 73933856) constatou que "a partir da análise da água fornecida pelo requerido, foi possível verificar que a água subterrânea está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017". Também verificou que "em todas as áreas visitadas da Fazenda Flor do Cerrado, os resultados obtidos das observações da fauna espelharam a boa condição ambiental, refletindo suas características naturais e o seu processo de ocupação" e que "diante das observações em campo, não há evidências de impactos na fauna causados por atividades agropecuárias e o uso de defensivos agrícolas".

4) A vistoria realizada pela SEMA (ID 165690113) atestou que "o empreendimento atua no ramo de cultura de grãos, sendo a soja cultivada como primeira safra e o milho no cultivo da segunda safra anual. A Fazenda Melgueira adota as técnicas agronômicas de mercado, conforme relato em observação". Também verificou que "no que tange a parte documental da atividade, foram observadas licenças pertinentes a atuação, incluindo o Cadastro Ambiental Rural, Autorização Provisória de Funcionamento e licença do armazém e secador".

Essas provas técnicas, produzidas por diferentes órgãos e instituições, convergem para a conclusão de que não há dano ambiental concreto decorrente das atividades dos apelados na APA Nascentes do Rio Paraguai.

Quanto às irregularidades formais inicialmente apontadas, como a ausência de CAR e licenciamento ambiental, os apelados comprovaram sua regularização durante o trâmite processual, conforme documentos juntados no ID 173283073.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de licenciamento ambiental configura infração administrativa, independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental. Contudo, para fins de responsabilidade civil, é necessário analisar se tal omissão causou efetivo prejuízo ao meio ambiente, conforme estabelecido no REsp 1.140.549/MG:
"2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação".
(STJ - REsp: 1140549 MG 2009/0175248-6, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2010)

Neste sentido, a mera ausência de licenciamento, embora configure ilícito administrativo, não é suficiente, por si só, para caracterizar automaticamente o dano ambiental ensejador de responsabilidade civil, sendo necessário verificar a ocorrência concreta de degradação ou prejuízo ambiental.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, defendeu o provimento parcial do recurso exclusivamente para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sustentando que o dano moral coletivo em matéria ambiental seria presumido (in re ipsa) e decorreria automaticamente do ilícito, sobretudo quando praticado em área de especial proteção ambiental.

De fato, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido essa presunção, ao enfatizar que:

“Esta Primeira Turma, até pouco tempo, vinha entendendo que o dano moral coletivo era avaliado de acordo com a coletividade do local em que se deu a degradação ambiental e a revisão da análise feita pelo Tribunal de origem sobre o ponto demandaria o reexame de fatos.
Todavia, a jurisprudência deste Colegiado evoluiu para adotar a compreensão de que deve ser superada a Súmula 7 do STJ, porquanto o dano moral coletivo, em matéria ambiental, deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in re ipsa, não estando atrelado à analise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da sociedade ou de um grupo social.” (STJ - AgInt no AREsp: 00000000000002849203, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/06/2025)

Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser elidida por prova em contrário. No caso em análise, as provas técnicas produzidas durante a instrução processual demonstraram a ausência de degradação ambiental na propriedade dos apelados, afastando a presunção de dano moral coletivo.

A irregularidade administrativa inicial (ausência de licenciamento completo), que foi posteriormente sanada, não é suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral coletivo, sobretudo diante das evidências técnicas de que as atividades desenvolvidas não causaram degradação ambiental significativa.

Ademais, o próprio Ministério Público, em suas razões recursais, não formulou pedido específico de condenação por danos morais coletivos, limitando-se a requerer a procedência dos pedidos iniciais, que se referiam a obrigações de fazer e não fazer relacionadas ao uso de agrotóxicos e à regularização ambiental da propriedade.

Portanto, não há fundamento para a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O Ministério Público pleiteou diversas medidas relacionadas ao uso de agrotóxicos e à regularização ambiental da propriedade. Contudo, como demonstrado acima, os apelados já regularizaram suas atividades e adotaram práticas agrícolas sustentáveis, conforme atestado pelas provas técnicas produzidas durante a instrução processual.

As medidas pleiteadas pelo parquet, como a observância dos princípios do Manejo Integrado de Pragas e Doenças, a utilização apenas de agrotóxicos registrados na ANVISA e cadastrados no INDEA-MT, o uso de EPI no manuseio e aplicação de agrotóxicos, entre outras, já estão sendo observadas pelos apelados, conforme constatado pelo laudo pericial e pela vistoria da SEMA.

Quanto às medidas mais restritivas, como a vedação do uso de agrotóxicos em uma faixa de 200 metros de mananciais e nascentes, a proibição de aplicação aérea de agrotóxicos e a interrupção do plantio de organismos geneticamente modificados, não há fundamento legal ou técnico que justifique sua imposição, uma vez que não há proibição expressa dessas práticas na legislação aplicável à APA Nascentes do Rio Paraguai, desde que observadas as normas técnicas e ambientais pertinentes.

Portanto, não há razão para a procedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025